Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1007635-37.2020.8.11.0000
RECORRENTE (s): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDO (s): VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARACONSTRUCAO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 55136981):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR VÍCIO DECISÓRIO E RESTABELECER A MULTA COMINATÓRIA EQUIVOCADAMENTE AFASTADA PELA DECISÃO EMBARGADA, FIXADA PARA COMPELIR O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE LIBERAÇÃO DE TRAVA BANCÁRIA – ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA MULTA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM – DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATENDIDA SOMENTE APÓS VINTE E TRÊS DIAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM SOMENTE APÓS DECISÃO JUDICIAL SOBRE CONCESSÃO OU NÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO MONTANTE ACUMULADO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETRO DIÁRIO DA MULTA FIXADO EM PATAMAR CORRESPONDENTE COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO CUJO CUMPRIMENTO VISAVA COMPELIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é dado à parte simplesmente ignorar o comando judicial por entender “conveniente e legítimo aguardar” análise de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso interposto, devendo, independentemente da interposição recursal, atender à ordem antes do decurso do prazo assinalado, sob pena de incidência da multa fixada. 2. “Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. (...) No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. (...) Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução” (STJ – 3a Turma – REsp 1658085/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007635-37.2020.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, j. em , 25/08/2020).
Alega violação ao artigo 537, § 1o, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não houve recalcitrância injustificada por parte da Recorrente no cumprimento da determinação judicial, por isso a astreinte deve ser afastada ou deve ser reduzido o seu montante, uma vez que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (ID 7062366)
Sem contrarrazões (ID 62601993)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 537, § 1o, II, do CPC, a parte recorrente aduz que não houve recalcitrância injustificada por parte da Recorrente no cumprimento da determinação judicial, por isso a astreinte deve ser afastada ou deve ser reduzido o seu montante, uma vez que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. NEGATIVA. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CONTRADITÓRIO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. (...).
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor estabelecido para astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante fixado pela Justiça de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
4. Garantido o direito ao contraditório, não há falar em violação do art. 7o do CPC/2015.
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.(AgInt no AREsp 1694687/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x